Tribunal: TJDFT
Processo: 0712107-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. COMISSÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRETAGEM. CONTRATO VERBAL. POSSIBILIDADE. NÃO CONCRETIZAÇÃO DA AVENÇA. ART. 725 DO CÓDIGO CIVIL. ARREPENDIMENTO NÃO CONFIGURADO. DIVERGÊNCIA ACERCA DO PREÇO DO IMÓVEL. RESULTADO ÚTIL NÃO OBTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A corretagem consiste na atividade por meio da qual uma pessoa assume, perante outra com quem não tem qualquer relação de sujeição, a obrigação de celebrar determinado negócio, consoante as orientações do contratante.
2. Nos termos do art. 725 do Código Civil, “a remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes”.
3. A jurisprudência pátria entende que o resultado útil da atividade de corretagem está intrinsecamente ligado à aproximação das “partes até o ponto de obter consenso quanto aos elementos essenciais do negócio. Assim, para o efeito de tornar devida a remuneração a que faz jus o corretor, a mediação deve corresponder somente aos limites conclusivos do negócio, mediante acordo de vontade entre as partes, independentemente da execução do próprio negócio” (REsp 1339642/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2013, DJe 18/03/2013).
4. Não tendo as partes chegado a um consenso acerca do preço a ser pago pela alienação do imóvel, descabe falar em “arrependimento” apto a dar ensejo ao pagamento da comissão de corretagem, porquanto encerrado o pacto quando as partes ainda se encontravam na fase das tratativas.
5. Persistindo severas dúvidas a respeito da efetiva prestação útil dos serviços de corretagem supostamente contratados, e não tendo o autor/apelante se desincumbido inteiramente do ônus probatório que lhe competia, resulta acertada a sentença que julga improcedente o pedido de cobrança correspondente. Afinal, o critério de distribuição do ônus da prova é também critério de julgamento, de modo que a lide deve ser decidida em desfavor da parte a quem competia a respectiva prova não produzida, expungida de qualquer dúvida acerca dos efetivos acontecimentos narrados com a causa de pedir.
6. Recurso conhecido e desprovido.